Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0709295-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA HOFFAY FRANCA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA HOFFAY FRANCA CAMPOS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0716013-18.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de id. no 60921646. Indefiro o pedido de tutela antecipada, uma vez que não há elementos probantes, pelo menos nesta fase incipiente, que desnaturem a presunção de legitimidade do lançamento tributário relativo ao ITCMD, especialmente porque a própria autora afirma, antes de ter providenciado declaração retificadora de imposto de renda, ter declarado anteriormente, perante o Fisco Federal, a doação em favor de seu filho, por isso, a hipótese de incidência e consequente lançamento do crédito tributário. A eventual incorreção quanto à cobrança pelo requerido deverá ser melhor analisada com a instrução do feito. Cite-se o demandado. Intime-se.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente postula a antecipação da tutela recursal a fim de que seja (a) determinada a “suspensão da exigibilidade do lançamento fiscal no o 01/03/2013/951/013045-8, e respectivo Comunicado de Cobrança, (ID 60769170 dos autos da origem), relativo à cobrança de Imposto de Transmissão causa mortis e Doação–ITCD, de 2009”; bem como (b) o agravado compelido a se abster de “inscrever o nome da agravante no CADIN e/ou na dívida ativa em relação a supostos débitos de ITCD do ano de 2009” ou, acaso já inscrito, a proceder aos seus “cancelamentos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00”; e, por fim, (c) determinada a expedição de “certidão positiva com efeito de negativa, acaso seja esta a única pendência constante dos arquivos do Fisco do GDF”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão guerreada, com a suspensão da exigibilidade do lançamento. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente no lançamento tributário decorrente da verificação do fato gerador do ITCMD/ITCD. Segundo disposto no art. 142 do CTN, “compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”. Acrescenta o seu parágrafo único que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Assim, verificada a ocorrência do fato gerador do tributo, deve a autoridade administrativa constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Observa-se, na hipótese, que a recorrente, ao proceder à declaração relativa ao ano-base 2009, no exercício de 2010, fez constar que teria feito uma doação para seu filho no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). É certo que, valendo-se do procedimento previsto no CTN, realizou a retificação da declaração para fazer constar que a transferência daquele montante ao beneficiário havia se dado a título de empréstimo, e não doação. Alterada a natureza do ato de transmissão, estaria afastada a ocorrência do fato gerador do qual decorreria a obrigação tributária de pagar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD/ITCD). Está-se diante, pois, de retificação que visa excluir tributo. Acerca dessa possibilidade, dispõe o CTN, em seu art. 147, § 1o, que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”. Nota-se que o Código Tributário Nacional exige, para efeito de admissão da retificadora por iniciativa do declarante, tenha sido esta feita antes da notificação de lançamento, além da comprovação do erro. Nesse contexto, a par do caderno probatório já anexado ao processo, não se observa ter havido comprovação do preenchimento dos requisitos trazidos no mencionado dispositivo. Isso porque a declaração retificada teria sido feita apenas em 10/05/2013, ao passo que a notificação do lançamento teria se dado em 01/03/2013 (ID 60769190, na origem). Outrossim, não há prova inequívoca do erro na declaração a fim de amparar a retificação. Não se evidencia, assim, a ilegalidade na manutenção do lançamento já realizado e notificado, uma vez não afastada, a princípio, a ocorrência do fato gerador tributário. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito